Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BOSCO ANICETO PEREIRA - CPF: 240.525.401-82 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I.

Caso em Exame
:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de improcedência de seu recurso, relacionado à contratação de cartão de crédito consignado, alegando omissão e contradição no julgamento.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão discutida é a alegada ausência de análise adequada das provas e disposições contratuais, bem como omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente no que tange à compreensão dos termos contratuais e aos descontos na folha de pagamento.

III.

Razões de Decidir
:

3. Não se constatou omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara o conjunto probatório e os termos contratuais, concluindo pela ciência do embargante acerca das condições contratuais. O recurso de embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria já decidida.

4. Quanto ao prequestionamento, o v. acórdão satisfez os requisitos necessários, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV.

Dispositivo e Tese
:

5.
Recurso rejeitado
.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não
configuradas no presente caso”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
no
REsp
1435687/MG,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BOSCO ANICETO PEREIRA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1011253-22.2024.8.11.0041
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
p
or
BANCO BMG S/A

para reformar a sentença
e julgar totalmente improcedentes

o
s
pedido
s
da parte embargante.

O
embargante sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação no acórdão guerreado, sustentando que
restou inobservado pelo colegiado que o contrato dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado quanto de cartão de crédito consignado, prevendo disposições comuns às duas operações.

Afirma ainda existirem omissões e contradições no
r.

decisum,
sob o argumento de
ser

essencial que
o colegiado
se manifeste acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos
,
expondo
o
s motivos individualizados
pelo qual
cada prova reunida nos autos não demonstra as evidências de que o
r
ecorrente não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que não há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

Assevera que a via é idônea a provocar o prequestionamento das matérias relativas ao reconhecimento da improcedência
dos pedidos autorais, visto ser entendimento pacífico da jurisprudência a admissão de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de sanar
os supostos víci
o
s
apontad
os
e, por consequência, seja reformado o v. acórdão
. Também pleiteia a manifestação expressa acerca da matéria fática incontroversa nos autos para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada
,
o BANCO BMG S/A
apresent
ou
manifestação,
pugnando pela rejeição do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/

aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a
controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
Em
bargante sustente a ocorrência
de

omissão
e contradição
no acórdão,
sustentando que não fora analisado todo o conjunto probatório, bem como que
restou inobservado pelo colegiado que o contrato dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado quanto de cartão de crédito consignado, prevendo disposições comuns às duas operações,
o v. acórdão devidamente pontuou
que,
“
resta incontroverso que, em razão do contrato devidamente assinado, os saques e compras realizados pelo Apelado, ele tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, máxime ao se considerar os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento desde setembro/2009, não havendo que se falar desconhecimento pelo Apelado
”.

Ademais, restou devidamente consignado por este colegiado que
“conforme o contrato de Cartão de Crédito Consignado
, existe
previsão expressa de que o BANCO efetuaria apenas o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, que normalmente é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” e “desconto em folha previsto” - que é mensalmente encaminhada para sua residência.”

Tal fato restou devidamente comprovado pel
o Banco embargado no decorrer do processo,
com o esclarecimento de que
“houve a devida contratação de cartão de crédito e que a parte apelada foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos e preenchido a proposta que foi avaliada e aprovada pela instituição financeira”
, fato que constou expressamente no v. acórdão.

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois o conjunto probatório e a matéria objeto da lide foi expressamente
analisada
, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
o E
mbargante
,
na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreci
ou
os fatos apresentados e as razões pelas qu
ais se chegou a tal julgamento, ficando
plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO BOSCO ANICETO PEREIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024